Tribunal: STF
Processo: Pet 2718
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: DECISÃO DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE INDEFERIU MANDADO DE
SEGURANÇA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ALEGADO PREJUÍZO A QUE FICA EXPOSTO
O CONTRIBUINTE, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO RECURSO.
Ausência de fumus boni iuris, já que todas as decisões
sobre a matéria, no STF, foram contrárias à tese sustentada pelo
requerente. Pretensão que, de resto, mascara uma antecipação de
tutela em recurso extraordinário, sem cabimento legal.
Agravo regimental desprovido.